Tribunal: TJDFT
Processo: 0742263-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742263-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DIAS DE ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Em consulta ao andamento do Processo no 0702501-59.2022.8.07.0018, no qual foi proferida a sentença de que se requer o cumprimento provisório, verifica-se que ocorreu o trânsito em julgado da sentença que condenou o Distrito Federal a implementar os proventos integrais de aposentadoria ao autor, ora agravante. Intime-se o agravante para que, no prazo 15 (quinze) dias, esclareça se já foi informado ao Juízo de origem a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória, bem como se persiste o interesse em recorrer do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator